Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CPC. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR E SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Pela regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
A verossimilhança se traduz na alta probabilidade de que os fatos alegados pela parte sejam verdadeiros. Ou seja, a alegação deve estar alicerçada em prova pré-constituída ou que seja possível concluir pela sua probabilidade em razão da experiência comum. Na ação, o autor reivindica o pagamento de indenização securitária em razão de suposta invalidez total e permanente. Contudo, os elementos por ele coligidos apontam tão somente para sua incapacidade temporária para o trabalho. Ou seja, neste estágio processual, a prova dos autos seria contrária à sua alegação e afastaria a verossimilhança.
Da mesma forma, não se vislumbra sua incapacidade técnica para comprovar os fatos constitutivos do direito. Ao contrário, por se tratar de prova que demanda a apreciação de informações sensíveis, tais como exames e laudos pretéritos, bem como prontuário médico, somente o autor teria acesso a esses elementos e a inversão dificultaria ao réu sua produção.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.